Tribunal: STF
Processo: Rcl 88374
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-08
Data de publicação: 2025-12-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL PENAL. ALEGADA INCOMPATIBILIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA COM O REGIME SEMIABERTO. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA 
DE INDICAÇÃO DE PARADIGMA VIABILIZADOR DA RECLAMAÇÃO. PRETENSÃO RECURSAL. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por 
R A M, em 5.12.2025, contra ato do juízo da Vara Única da comarca de Ferros/MG, sem indicar paradigma pretensamente violado.  



    2. O reclamante afirma que “o Juízo Primevo fixou a reprimenda final em 05 anos e 22 dias de reclusão, além de 08 meses e 01 dia de detenção, em regime inicial semiaberto. Contudo, sem apresentar fatos novos concretos que justificassem a medida extrema, a prisão preventiva foi mantida, o que além de denotar incompatibilidade, evidencia flagrante ilegalidade, uma vez que o reclamante se encontra segregado de forma indevida” (fl. 2, e-doc. 1).  



    Assevera que “a decisão reclamada violou a autoridade das decisões deste Colendo Supremo Tribunal Federal, especialmente aquelas que assentam a necessidade de coerência entre o regime prisional fixado e a natureza da custódia, entendendo como incompatível a manutenção da prisão preventiva em casos em que há fixação do regime inicial semiaberto” (fl. 2, e-doc. 1).  



    Sustenta ser “incompatível a manutenção da prisão preventiva após sentença que impõe regime inicial semiaberto, porquanto o encarceramento cautelar excede a gravidade do regime imposto e viola a presunção de inocência” (fl. 6, e-doc. 1).   



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “a) seja concedido ao reclamante os benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil, bem como nos termos da Lei n. 1.060/50. 



    b) liminarmente, seja determinada a substituição da segregação cautelar por medidas cautelares diversas, com a conseguinte expedição de alvará de soltura em favor do reclamante. 



    c) no mérito, seja determinada a revogação definitiva da prisão preventiva diante da incompatibilidade com o regime inicial semiaberto fixado na sentença condenatória.



    d) por fim, em caso de não conhecimento da presente reclamação, considerando as flagrantes ilegalidades presentes no caso concreto, 
seja concedida, de ofício, ordem de habeas corpus em favor do reclamante” (fls. 7-8, e-doc. 1). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.  



    3. Defiro o pedido de justiça gratuita, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil c/c o art. 62 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.  



    4. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada diante de atos reclamados.  



    Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional mantenha-se dotada de vigor jurídico ou que o órgão judicial de instância superior tenha a competência resguardada.  



    5. O objetivo da reclamação é a preservação da competência e a garantia da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, não sendo cabível como atalho processual impróprio para 
se percorrerem vias recursais com supressão de instâncias e descumprimento de procedimentos e fases legalmente definidas.   



    O reclamante não apontou paradigma hábil a autorizar ajuizamento da presente reclamação nem contrariedade a julgado deste Supremo Tribunal ou a súmula vinculante.  



    A pretensão do reclamante é a revogação da prisão preventiva mantida na sentença pela qual condenado a cinco anos e vinte e dois dias de reclusão e oito meses e um dia de detenção, em regime inicial semiaberto, valendo-se, portanto, da reclamação como se recurso fosse, o que não é admitido pela legislação vigente, como interpretada pelo Supremo Tribunal Federal.  



    6. Conforme a jurisprudência deste Supremo Tribunal, a reclamação é instrumento inidôneo para reexame do conteúdo do ato reclamado. Nesse sentido, por exemplo:



    “Direito constitucional e processual penal. Agravo regimental na reclamação. Reclamação proposta para garantir a autoridade da decisão proferida nas ações diretas de inconstitucionalidade – ADIs 3.360/DF e 4.109/DF. Prisão temporária fundamentada em fatos concretos, contemporâneos e na sua imprescindibilidade para a continuidade das investigações. Inadmissibilidade do reexame do conjunto fático-probatório dos autos em reclamação. Utilização da reclamação como sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental a que se nega provimento. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento à reclamação proposta para garantir a autoridade da decisão proferida nas ADIs 3.360/DF e 4.109/DF. II. Questão em discussão 2. Saber se a decisão reclamada viola a autoridade da decisão proferida nas ADIs 3.360/DF e 4.109/DF. III. Razões de decidir 3. A prisão temporária do reclamante está devidamente fundamentada em fatos concretos e contemporâneos, sendo que a sua imprescindibilidade foi justificada nos autos em razão do risco de supressão ou adulteração de elementos probatórios essenciais à continuidade das investigações. 4. Para chegar-se a entendimento diverso, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório no qual se baseou a decisão reclamada. Tal expediente, porém, é inadmissível na via processual da reclamação, conforme firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 5. O reclamante utiliza a reclamação constitucional como um sucedâneo recursal, buscando, por razões de ordem meramente prática, a submissão imediata do litígio, com a reapreciação dos fundamentos da sua prisão temporária, ao exame do Supremo Tribunal Federal. 6. A reclamação não tem a finalidade de substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo 
de recurso ou da medida processual eventualmente cabível. 
IV. Dispositivo 7. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 79.434-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 3.7.2025).  



    “O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, l, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes” (Rcl n. 4.381-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 5.8.2011).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO PARADIGMA VINCULANTE OU DA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF. PRETENSÃO DE REVISÃO DO MÉRITO DO ATO RECLAMADO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A Reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, I, l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 2. In casu, o Tribunal reclamado, no exercício de suas competências, deixou de conhecer agravo interno, ao argumento de que deveria ter sido manejado o agravo em recurso extraordinário. Não há que se falar, diante da circunstância narrada, em usurpação da competência desta Corte. Precedente: Rcl 28070 AgR, Relator Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 14/12/2017.3. A reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual (Rcl 4.381-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe de 05/08/2011). 4. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedente: Rcl 22.048-ED, Tribunal Pleno, DJe de 23/08/2016.5. Agravo regimental desprovido” (Rcl n. 31.239-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 8.11.2018).  



    7. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do 
art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.  



    A negativa de seguimento a esta reclamação impediu a triangulação da relação processual, pelo que incabível intimação eletrônica do beneficiário da decisão reclamada.  



    Publique-se.  



    Brasília, 8 de dezembro de 2025.  



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora